Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718359-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A RECORRIDA: CAMILA MENDES SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ONLINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD não se mostra razoável, porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio dos devedores, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, 797, 835, inciso I, e 854, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de realização de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, na modalidade "Teimosinha", sobre a conta bancária da devedora, ora recorrida. Destaca que a referida modalidade ainda não foi utilizada no processo. Afirma que o processo de execução deve atender prioritariamente aos interesses do exequente. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, 797, 835, inciso I, e 854, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63529374): "(...) Na hipótese, o agravante busca a reiteração de busca de ativos do executado por meio do sistema SISBAJUD, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo. Compulsando os autos, verifica-se que houve consulta ao sistema SISBAJUD em 19/01/2024, e embora tenha sido parcialmente frutífera, o agravante não juntou aos autos qualquer indício de que nova busca, em curto lapso temporal desde a última pesquisa, tenha efetividade. Com efeito, não se vislumbra probabilidade de êxito na irresignação recursal, dada a exiguidade do período existente entre a última pesquisa e a nova solicitação. Nesse contexto, além do curto lapso decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem, a renovação dessa diligência neste momento não se mostra razoável porquanto ausentes sequer indícios de alteração patrimonial da parte devedora. Assim, não há razões plausíveis para determinação de reiteração de pesquisa por intermédio do sistema Sisbajud, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021